Tribunal: TJBA
Processo: 0500678-13.2016.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500678-13.2016.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TRANSPORTES SASSO LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO ZIPPIN KNIJNIK, MARCO FELIPE CAMINHA

APELADO: ETERNIT S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Advogado(s)
:
HENRIQUE FURQUIM PAIVA, LUCILE MENDES BAHIA MENEZES, FERNANDO HENRIQUE MACHADO MAZZO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. INSTRUÇÃO REALIZADA EM OUTRA DEMANDA APENSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DEPOIS DE REALIZADA PERÍCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR PROLAÇÃO ANTES DE FINDA A INSTRUÇÃO. REQUERIMENTO DE EXPLICAÇÕES PERICIAIS NO PROCESSO CONEXO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NO ENTENDIMENTO DO PERITO. ACRÉSCIMO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS AO ENTENDIMENTO
do
JULGADOR. AUSÊNCIA. PREJUÍZO PARA OS DEMANDANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. CERCEIO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.
0500678-13.2016.8.05.0250
, em que figuram como apelante e apelada os litigantes acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema